Tribunal: TJPA
Processo: 0001324-92.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001324-92.2018.8.14.0401

APELANTE: AMANDA DE SOUSA GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO N°
0001324-92.2018.8.14.0401

APELANTE
: AMANDA DE SOUSA GOMES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA – 4ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

CAPITULAÇÃO
: ART. 157, §2°, II, CP C/C ART. 244-B, ECA.

DESEMBARGADOR RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR REVISOR
: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR EM CONCURSO FORMAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PELO RECONHECIMENTO DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. FORTES PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. RECONHECIMENTO DE TESTEMUNHAS. RES FURTIVA ENCONTRADA NA POSSE DA RECORRENTE. FORMALIDADE DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto em favor de
AMANDA DE SOUSA GOMES
contra sentença proferida em
24 de junho de 2023
pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém/PA, que fixou a pena de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime semiaberto
, além de
16 (dezesseis) dias-multa
, pelo cometimento dos crimes de
roubo qualificado
e
corrupção de menor
, em concurso formal, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Consta da peça acusatória que em
16 de janeiro de 2018
, aproximadamente às 16h, a apelante cometeu 03 crimes de roubo em concurso formal com o delito de corrupção do menor J. G. B., de 17 anos, que estava em sua companhia.

As 03 vítimas dos crimes de roubo estavam dentro de um ônibus que circulava pelo município de Belém quando
AMANDA
, acompanhada do menor, ameaçou-as mediante o uso de arma de fogo, tomando-lhes os pertences que consigo carregavam.

Em seguida, os autores foram localizados, reconhecidos pelas vítimas e os bens roubados foram apreendidos, além da arma de fogo usada durante o crime.

A denúncia foi recebida em
22 de março de 2018.

Na
sentença
(ID 17219639), a magistrada de primeiro grau reconheceu a majorante do concurso de agentes no crime de roubo (art. 157, §2°, II, CP). Por outro lado, afastou a majorante do uso de arma de fogo, tendo em vista que o armamento estava inoperante.

Se um maior de idade pratica o roubo juntamente com um inimputável, esse roubo será majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, §2º do CP).

(STF, 1ª T, HC 110425/ES, rel. Min. Dias Toffoli, 5.6.2012)

A participação do menor de idade pode ser considerada com o objetivo de caracterizar concurso de pessoas para fins de aplicação da causa de aumento de pena no crime de roubo.

(STJ, 6ª T., HC 150.849/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 16.8.2011).

No cálculo da dosimetria da pena, as penas-base foram fixadas no mínimo legal –

04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa para os crimes de roubo e, para o crime de corrupção de menores, 01 (um) ano de reclusão.

A pena intermediária, da segunda fase da dosimetria, permaneceu no mínimo legal.

Na
terceira fase
, foi reconhecida a causa de aumento pelo
concurso de pessoas
, o que elevou a pena do crime de roubo em 1/3, resultando em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

O aumento relativo à incidência do Concurso Formal (art. 70, CP), foi aplicado na fração de 1/4, em razão do total de 04 crimes praticados por
AMANDA
– 03 roubos e corrupção de menores – fixada, assim, a pena final em 0
6 (seis) anos, 08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
. O regime inicialmente fixado pela magistrada foi o
semiaberto
.

Em
Razões de Apelação
(ID 17219647), a Defensoria Pública do Estado do Pará requer seja a apelante absolvida por
insuficiência de provas
de autoria tanto do crime de roubo quanto do de corrupção de menor. Pleiteia, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da
menoridade relativa
:

Excelências, nenhum dos depoimentos prestados em juízo prestam-se aos fins pretendidos pelo MP, pois verificou-se que
a Apelante somente estava acompanhando o menor
.

O depoimento dos policiais é inservível como prova de autoria, eis que não presenciaram o fato delituoso, e por isso, não sabem quem de fato o praticou. Caso bastasse a prisão efetuada pelos policiais para a condenação seria dispensável o processo penal.

Os depoimentos dos ofendidos, de igual forma, nos garantem que estes foram vítimas do crime de roubo, ou seja, há prova da existência do fato, mas o mesmo não pode ser dito sobre a autoria criminosa, isso porque o reconhecimento pessoal foi feito de forma ilegal, o que causa a nulidade do procedimento.

(...) Ademais, não se pode deixar de destacar, nobre relator, que
o adolescente não teve a vontade individual constrangida pela imputável, ora acusada
, mas aderiu voluntariamente à prática delitiva, conforme configurou-se aos autos. Desta forma, não houve qualquer ofensividade à norma penal do art. 244-B, ECA.

– Razões recursais, ID 17219647

Em
Contrarrazões
(ID 17229659), a 10ª Promotoria de Justiça da Infância e Juventude de Belém se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo:

Desse modo, não há que se modificar a sentença condenatória que bem aplicou o direito, uma vez que as provas apuradas na instrução processual criminal convergiram à responsabilização penal do recorrente, sendo perfeitamente suficientes para a manutenção da condenação do apelante.

– ID 17229659

No ID 17657062, a 14ª Procuradoria de Justiça Criminal deu
parecer
pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Ora, os reconhecimentos são meios de prova, tanto quanto a confissão, os documentos, as testemunhas, a perícia e outros elementos. Além disso, sabe-se que o magistrado julga por meio das provas em seu conjunto e não pelas suas individualidades. Assim, em que pese não se tenha observado, estritamente, todas as formalidades do art. 226 do CPP, a condenação foi corroborada por outras provas produzidas em juízo, como a prova testemunhal e pelo fato de terem encontrado a res furtiva com a acusada. Nesse sentido, a 6ª Turma do e. STJ, seguida pela 5ª Turma, propôs nova interpretação do dispositivo e passou a entender que:

"O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa." (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).

Com isso, no caso em análise, o conteúdo probatório não se sustenta somente no reconhecimento realizado pelas vítimas, mas sim, estes são apenas acessório de todas as outras provas produzidas no processo, concedendo sustentação suficiente para a plena certeza de que a ré é quem teria praticado o crime, não havendo que se falar em insuficiência de provas para a condenação.

Bem por isso, o Superior Tribunal de Justiça publicou o enunciado nº 500, nos seguintes termos: “Súmula 500: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

– ID 17219659

É o relatório.

À revisão.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

No que tange à arguição de ausência de provas suficientes para a condenação da requerente em face dos crimes de roubo e corrupção de menores, verifico que prejudicada pela plena demonstração da autoria de AMANDA, conforme depreende-se dos autos.

Além do reconhecimento pessoal da autora pelas vítimas, foram encontrados em sua posse os bens roubados – vide ID 17219468 e seguintes.

Neste sentido:

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada através do Auto de Exibição e Apreensão de fis. 22, Auto de Entrega de fls. 23, bem como pelo Laudo Pericial de fls. 94/95.

No tocante a autoria delitiva, as provas trazidas, notadamente, as declarações da vítima, nas duas fases, robustecidas pelos depoimentos das testemunhas de acusação, bem como pela apreensão da res furtiva em poder dos recorrentes, autorizam a conclusão de que estes foram os autores do roubo ocorrido no dia 18/05/2017, por volta das 21h30m, em um ponto de ônibus da Av. Suburbana, Paripe, nesta Capital.

Primeiramente, cumpre esclarecer que o art. 226, inciso II, do Código de Processo Penal dispõe que para o reconhecimento pessoal o réu será, se possível, colocado ao lado de outras pessoas que com ele tiverem qualquer semelhança.

Trata-se de mera recomendação. A ausência das formalidades previstas quanto ao reconhecimento de pessoas não invalida o procedimento realizado de forma diversa, nem afasta a credibilidade da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros meios probatórios.

Na hipótese, a vítima reconheceu os apelantes na Delegacia (fls. 09/10), pois eles foram presos logo após o cometimento do roubo, ainda na posse da res furtiva. Por sua vez, na fase judicial não houve reconhecimento, pois os recorrentes, apesar de devidamente intimados, não compareceram a audiência, sendo decretada suas revelias (fls. 174).

STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2296551 - BA (2023/0042493-5).

Quanto a materialidade do crime de corrupção de menores, ressalto que se trata de crime de natureza formal, conforme já fixado pela Súmula 500 do STJ:

“A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Dos autos, vê-se que o menor não somente estava na presença da recorrente como levava consigo uma arma de fogo, empreendendo ameaças às vítimas de roubo.

No que tange o pleito de reconhecimento da menoridade relativa para fins de reforma da dosimetria da pena, vejo que prejudicado o pedido, tendo em vista que a pena-base foi fixada no mínimo. Assim, não há efeito no reconhecimento da incidência do art. 65, I do CP, tendo em vista que a pena seria fixada abaixo do mínimo legal, o que é vedado pela vigência da súmula 231 do STJ.

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Por todo o exposto, conheço do presente apelo, e nego-lhe provimento, mantendo a sentença em face de
AMANDA DE SOUSA GOMES
em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 26/08/2024